Tribunal: TJMT
Processo: 1027476-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027476-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (AGRAVADO), AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 431.155.001-49 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriores com efeitos modificativos, para apreciar a tese de fraude à execução, mas manteve o desprovimento do agravo de instrumento, ao concluir pela ausência de fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissões ou contradições no acórdão quanto à demonstração da má-fé na celebração de acordo entre as empresas Cuiabano e Eucatur, bem como à impossibilidade de homologação de acordo judicial com pendência de penhora no rosto dos autos.

II.

Razões de decidir

2.

Não se verifica omissão ou contradição quanto à tese de fraude à execução. O acórdão analisou detalhadamente os requisitos necessários para sua configuração, nos termos da Súmula 375 do STJ, ressaltando que: (i) o acordo foi celebrado antes da citação válida na ação executiva; (ii) não houve demonstração de má-fé.

4. A alegação de impossibilidade de homologar acordo em ação judicial com pendência de penhora no rosto dos autos não foi objeto central da presente demanda, mas de ação autônoma, conforme consignado no acórdão.

5. Quanto à alegação de omissão sobre provas de má-fé, estas não foram suficientes para desconstituir os fundamentos do acórdão, que concluiu pela inexistência de elementos configuradores da fraude.

6. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já analisadas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

III.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Para a configuração da fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ, é necessária a demonstração de má-fé do terceiro adquirente ou o registro de penhora à época da alienação. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matérias já decididas."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração, aplicando efeito modificativo para apreciar a tese de fraude à execução, contudo, mantendo o resultado do agravo de instrumento, pelo desprovimento.

Aduz que se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta o reconhecimento da fraude à execução, cabendo ao credor demonstrar a má-fé do terceiro.

Assevera que anteriormente ao acordo firmado entre a Cuiabano e a Eucatur, no processo n. 0001021-76.1998.811.0041 já pendiam constrições judiciais de penhora no rosto dos autos sobre o crédito da Embargada Cuiabano em favor dos ex-advogados Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior e Erenaldo Alves Conceição, inclusive com ressalva judicial de que não poderia mitigar os honorários advocatícios em eventual acordo.

Defende que a jurisprudência segue no sentido da impossibilidade de homologar acordo em ação judicial com pendência de penhora no rosto dos autos; portanto, através do acordo engendrado entre as empresas, houve a prática deliberada da fraude à execução em claro prejuízo aos ex-advogados.

Requer seja acolhida as omissões apontadas, para que seja apreciada as provas juntadas da má-fé das partes Cuiabano e Eucatur, e com isso, ser reconhecida à fraude à execução por meio do acordo firmado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração, aplicando efeito modificativo para apreciar a tese de fraude à execução, contudo, mantendo o resultado do agravo de instrumento, pelo desprovimento.

A ementa é a seguinte:

“
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Fraude à execução. Preclusão temporal. Matéria de ordem pública. Premissa equivocada. Embargos Acolhidos. Efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença de ação monitória, na qual o embargante alegou fraude à execução após a celebração de acordo em 2021, sem invocar tal tese nas primeiras oportunidades processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve erro quanto à menção de preclusão consumativa, e se a alegação de fraude à execução, por ser matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão temporal.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a ocorrência de erro ao se referir à preclusão consumativa, devendo ser aplicada a preclusão temporal.

4. Entretanto, por se tratar de fraude à execução, matéria de ordem pública, não há preclusão temporal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. Mantém-se o desprovimento do agravo de instrumento, uma vez que não foi constatada fraude à execução, pois o acordo foi celebrado antes da citação válida na ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A alegação de fraude à execução, por se tratar de matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão temporal." Para a caracterização da fraude à execução é “necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência" ( REsp: 885618/SP) - Por meio da Súmula nº 375, o Col. Superior Tribunal de Justiça assentou o seu entendimento no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente .".

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

O acordão está amparado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “para a caracterização da fraude à execução é “necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência" (REsp: 885618/SP)”.

No caso, restou verificado que o acordo foi celebrado e homologado, antes da citação válida da presente ação, bem como não restou demonstrado má-fé por parte do terceiro.

A circunstância da impossibilidade de homologar acordo em ação judicial com pendência de penhora no rosto dos autos, não é objeto de discussão nestes autos, mas, sim, na Rescisória.

Quanto o pedido de penhora relativa ao processo n. 1032878-25.2018.8.11.0041 foi juntada aos autos n. 0001021-76.1998, somente aos 12/09/2.022, assim como o pedido de inclusão do Embargante nos autos somente em 26/07/2.022, quando inclusive a demanda (n. 0001021-76.1998) já havia sido extinta pelo acordo homologado.

Como se vê, as questões invocados pelo Embargante não passam de mero inconformismo por não ter o acordão adotado seu entendimento, contudo, os Embargos de Declaração não é a via adequada para rediscussão.

Como é sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista não identificar o caráter protelatório, contudo, fica advertido o Embargante quanto a possibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025